Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600131-65.2024.6.16.0054
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
16/11/2024
Número: 0600131-65.2024.6.16.0054

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 05/10/2024
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Inelegibilidade -
Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600131-
65.2024.6.16.0054, (DRAP 0600125-58.2024.6.16.0054), que julgou procedente a impugnação, e
indeferiu o pedido de registro de candidatura de Lourival José da Silva, tendo em vista a existência
de inelegibilidade, nos termos do artigo 1º, inciso I, alínea e, 2, da Lei Complementar nº 64/90 c/c a
Lei Complementar nº 135/2010 (Lei da Ficha Limpa). (Impugnação pelo Ministério Público Eleitoral
ao requerimento de Registro de Candidatura - RRC de Lourival Jose da Silva ao cargo de Vereador
pelo partido Trabalhista Nacional. PTN (Podemos), sustentando que o requerente se encontra
inelegível, em decorrência de condenação por crime contra o patrimônio privado (art. 171, §3º do
CP), em processo transitado em julgado (autos nº 5007418-15.2016.4.04.7009/1 da 1º Vara da
Justiça Federal de Ponta Grossa/PR) e com pena extinta na data de 30/01/2024, incorrendo, por
isso, em causa de inelegibilidade). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
LOURIVAL JOSE DA SILVA (EMBARGANTE)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
EDMAR ROBSON DE SOUZA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(EMBARGADA)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44141804
17/10/2024
15:18
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.059

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE
CANDIDATURA 0600131-65.2024.6.16.0054 – Sengés – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
EMBARGANTE: LOURIVAL JOSE DA SILVA
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: EDMAR ROBSON DE SOUZA - OAB/SP303715
EMBARGADA: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CAUSA
DE INELEGIBILIDADE. ART. 1º, INCISO I,
A L Í N E A " E " , D A L C N º 6 4 / 9 0 .
P R E S C R I Ç Ã O D A P R E T E N S Ã O
PUNITIVA. PENA IN CONCRETO.
O M I S S Ã O N Ã O C O N F I G U R A D A .
E M B A R G O S
C O N H E C I D O S
E
REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.1. LOURIVAL JOSÉ DA SILVA opôs
embargos de declaração contra o acórdão
n.º 64.671, que reconheceu a incidência de
inelegibilidade com base no art. 1º, inciso I,
alínea "e", item 1, da Lei Complementar n.º
64/90, afastando a aplicação da pena in
concreto para fins de afastamento da
inelegibilidade.

1.2. O embargante aduz que o acórdão
possui omissão quanto à aplicação de
Num. 44141804 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 17/10/2024 15:18:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715184478700000043091821
Número do documento: 24101715184478700000043091821
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 16:08:16

precedente do Tribunal Superior Eleitoral
(TSE), que teria afastado os efeitos
extrapenais da condenação, inclusive os
políticos, em caso de prescrição da
pretensão punitiva.

1.3. O Ministério Público Eleitoral
apresentou impugnação, sustentando que
os embargos não apresentam omissão,
contradição ou obscuridade, configurando
mero inconformismo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a
pena in concreto poderia afastar a
inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I,
alínea "e", da LC n.º 64/90; e (ii) se o
acórdão embargado omitiu-se em analisar o
precedente do TSE mencionado pelo
embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O art. 275 do Código Eleitoral e o art.
1.022 do Código de Processo Civil preveem
os embargos de declaração para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material. Todavia, o
embargante não trouxe qualquer omissão,
contradição ou obscuridade a ser suprida,
evidenciando-se mero inconformismo com o
que foi decidido.

3.2 O acórdão embargado tratou
expressamente da impossibilidade de
considerar a pena in concreto para
afastamento da inelegibilidade, conforme
dispõe a jurisprudência do TSE: "a definição
do crime como de menor potencial ofensivo
leva em conta a pena abstratamente
prevista em lei, não a sua aplicação
concreta" (TSE, RO n.º 0600972-44/BA, rel.
Min. Admar Gonzaga, PSESS de
5.12.2018).

3.3. Quanto ao precedente do TSE
mencionado, trata-se de decisão que
analisou a prescrição da pretensão punitiva,
a qual não é aplicável ao caso presente, em
que não houve reconhecimento de tal
prescrição.

Num. 44141804 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 17/10/2024 15:18:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715184478700000043091821
Número do documento: 24101715184478700000043091821
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 16:08:16

G
G
G
G
3.4. Em face disso, não se verifica omissão
no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Embargos conhecidos e rejeitados.

2. Tese de julgamento: "A definição de
crime de menor potencial ofensivo
considera a pena abstratamente prevista,
não a aplicada concretamente e não se
confunde com a prescrição da pretensão
punitiva que não afasta a causa de
inelegibilidade prevista na alínea 'e' do
inciso I do art. 1º da LC n.º 64/90."

Dispositivos relevantes citados:

Código Eleitoral, art. 275

Código de Processo Civil, art. 1.022

Lei Complementar n.º 64/90, art. 1º, inciso I, alínea "e"

Lei n.º 9.099/1995, art. 61

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 16/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por LOURIVAL JOSE DA
SILVA (id. 44109551), em face do v. acórdão nº 64.184, que recebeu a seguinte ementa
(id. 44053644):

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
Num. 44141804 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 17/10/2024 15:18:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715184478700000043091821
Número do documento: 24101715184478700000043091821
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 16:08:16

INELEGIBILIDADE. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA. REGISTRO DE CANDIDATURA INDEFERIDO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O Juízo da 54ª Zona Eleitoral de Sengés julgou procedente a
Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura proposta pelo
Ministério Público Eleitoral, indeferindo o Requerimento de Registro
de Candidatura de LOURIVAL JOSE DA SILVA, em razão da
causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea "e" da
Lei Complementar nº 64/90, referente à condenação criminal por
crime contra o patrimônio público.

2. Inconformado, o recorrente alega que o crime pelo qual foi
condenado não se enquadra como crime contra o patrimônio
privado e seria de menor potencial ofensivo, requerendo a reforma
da sentença e o deferimento do registro de candidatura.

3. O Ministério Público Eleitoral, em contrarrazões, afirma que,
mesmo não sendo crime contra o patrimônio privado, o crime foi
cometido contra a administração pública, o que atrai a
inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea “e” da LC nº
64/90.

4. A Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo desprovimento do
recurso, sustentando que o crime não se qualifica como de menor
potencial ofensivo, pois a pena abstrata prevista ultrapassa o limite
estabelecido no art. 61 da Lei nº 9.099/1995.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em verificar se a condenação
criminal do recorrente, por crime contra a administração pública,
configura causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I,
alínea "e", da Lei Complementar nº 64/90.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O art. 1º, inciso I, alínea "e", da Lei Complementar nº 64/90
estabelece a inelegibilidade para aqueles condenados por crimes
contra a administração pública, com prazo de oito anos após o
cumprimento da pena. No caso dos autos, a condenação do
recorrente foi por crime de estelionato majorado, previsto no art.
171, §3º, do Código Penal, cometido contra a União (id. 44021233),
enquadrando-se nos crimes mencionados no referido dispositivo
legal.

2. O recorrente argumenta que o crime deveria ser considerado de
menor potencial ofensivo, dada a pena aplicada in concreto.
Num. 44141804 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 17/10/2024 15:18:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715184478700000043091821
Número do documento: 24101715184478700000043091821
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 16:08:16

Contudo, a jurisprudência eleitoral estabelece que a classificação
de um crime como de menor potencial ofensivo leva em
consideração a pena máxima abstratamente cominada, que, no
caso do art. 171, §3º, do Código Penal, é de cinco anos,
ultrapassando o limite de dois anos estabelecido no art. 61 da Lei
nº 9.099/1995. Assim, não se aplica a exceção prevista no §4º do
art. 1º, inciso I, da Lei Complementar nº 64/90.

3. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral reitera que a
condenação por crimes contra a administração pública gera
inelegibilidade, independentemente da pena aplicada in concreto,
conforme se verifica no Recurso Ordinário nº 060135489/TSE e na
Súmula 61 do TSE, que afirma a projeção do prazo de
inelegibilidade por oito anos após o cumprimento da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que
indeferiu o registro de candidatura de LOURIVAL JOSE DA SILVA
para as Eleições de 2024.

2. Tese de julgamento: A condenação por crime contra a
administração pública, mesmo quando a pena aplicada in concreto
seja inferior a dois anos, atrai a inelegibilidade prevista no art. 1º,
inciso I, alínea “e” da Lei Complementar nº 64/90, pois a
classificação de infração de menor potencial ofensivo se dá pela
pena máxima cominada em abstrato.

Dispositivos relevantes citados:

Lei Complementar nº 64/1990, art. 1º, inciso I, alínea "e", nº 1.

Lei nº 9.099/1995, art. 61.

Código Penal, art. 171, §3º.

Jurisprudência relevante citada:

TSE, Recurso Ordinário Eleitoral nº 060135489, Min. Benedito
Gonçalves, PSESS, 17/11/2022.

TSE, Recurso Ordinário Eleitoral nº 060069894, Min. Cármen
Lúcia, PSESS, 19/12/2022.

A parte embargante aduz, em síntese, que “a decisão possui vício a ser
sanado, inclusive para fins de prequestionamento, permitindo a discussão perante o
Tribunal Superior Eleitoral”.
Num. 44141804 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 17/10/2024 15:18:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715184478700000043091821
Número do documento: 24101715184478700000043091821
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 16:08:16

Afirma que, embora as decisões de outros Tribunais não vinculem o
entendimento desta Corte, não restou claro, no acórdão embargado, o enfrentamento
sobre o precedente do TSE. Aduz que nesse julgado, a pena in concreto foi transportada
para a seara eleitoral, de modo que houve análise retroativa da prescrição, resultando na
extinção da punibilidade do acusado (art. 107, inciso IV, do CP c/c art. 110 do CP) e,
consequentemente, o afastamento de todos os efeitos extrapenais da sentença
condenatórios, incluindo os políticos eleitorais.

Sustenta que se a pena in concreto pode resultar na prescrição da pretensão
punitiva, também deve ser considerada para fins de afastamento de hipótese de
inelegibilidade da alínea “e” em interpretação extensiva quanto à ofensividade do delito,
observando-se a isonomia que deve pautar a interpretação do ordenamento jurídico.

Dessa maneira, aduz que a interpretação ora requerida não implicaria
assumir posição sobre o “acerto ou o desacerto da decisão proferida por outros órgãos do
Judiciário” (Súmula n. 41/TSE), mas, ao contrário, justamente acatar as conclusões
fáticas da Justiça Federal para fins de aplicação da pena, reconhecendo-se o baixo
potencial ofensivo do delito.

Por fim, o requerente pugna pela manifestação desta Corte a respeito do
precedente do TSE mencionado, uma vez que aquele caso e esse se relacionam no
sentido da análise da pena in concreto para reconhecimento da presença ou não de
causa de inelegibilidade.

Requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração para
sanar a omissão apontada, tudo com fulcro no art. 1.022 do Código de Processo Civil e
art. 275 do Código Eleitoral, inclusive para fins de prequestionamento.

Em impugnação aos embargos (id. 44126044), o Ministério Público Eleitoral
denota a pretensão de reformar o acórdão, ante o seu inconformismo com o decidido, não
vislumbrando qualquer situação de omissão, contradição ou obscuridade no que foi
decidido. Reitera que os embargos de declaração não se prestam à reforma de decisões,
mas somente para suprir eventuais obscuridades, erros materiais, contradição ou
omissão, o que não se verifica no caso, por isso, não há justificativa para o acolhimento
dos embargos.

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

II.i. Do Conhecimento dos Embargos de Declaração

Os embargos de declaração opostos por LOURIVAL JOSE DA SILVA em
Num. 44141804 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 17/10/2024 15:18:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715184478700000043091821
Número do documento: 24101715184478700000043091821
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 16:08:16

face do v. acórdão nº 64.671, são tempestivos, já que a decisão foi publicada em sessão
em 03/10/2024 (id. 44104449) e os declaratórios foram opostos em 04/10/2024 (id.
44109546).

Dessa forma, os embargos devem ser conhecidos.

Além disso, o feito não perdeu objeto, já que o partido ao qual filiado o candidato fez
duas cadeiras na Câmara Municipal, havendo reflexo da votação na eleição proporcional.

II. ii. Ao tratar do assunto, o Código Eleitoral assim dispõe:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses
previstas no Código de Processo Civil.

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3
(três) dias, contado da data de publicação da decisão embargada,
em petição dirigida ao juiz ou relator, com a indicação do ponto que
lhes deu causa.

O Código de Processo Civil trata dos Embargos de Declaração no seu art.
1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Analisando os fundamentos dos embargos, verifica-se que a parte
embargante não apresenta nenhum vício a ser suprido, e sim um mero inconformismo em
relação ao que foi decidido.

No acórdão embargado, esta Corte Eleitoral expressamente decidiu, de forma
unânime, pela incidência da inelegibilidade do art. 1º, inciso I, alínea “e”, item 1, da LC nº
64/90, destacando que não é possível a consideração da pena in concreto para fins de
Num. 44141804 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 17/10/2024 15:18:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715184478700000043091821
Número do documento: 24101715184478700000043091821
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 16:08:16

afastamento da hipótese de inelegibilidade, como se vê de trecho do v. acórdão:

Trazendo essa compreensão para o caso dos autos, a incidência
da causa de inelegibilidade se iniciou em 30/01/2024 (id.
44021231)) e atinge o presente registro de candidatura, revelando
o acerto da r. sentença de 1º Grau.

O recorrente tenta dissociar o crime ao qual foi condenado,
prescrito no artigo 171, §3º, do Código Penal, da imputação de
inelegibilidade, sob o argumento que se trata de crime de menor
potencial ofensivo, considerando a pena aplicada no caso concreto
e, por que motivo, não deveria ser incluído dentre os delitos que
implicam inelegibilidade. Ademais, os crimes que dão ensejo à
inelegibilidade não estão limitados àqueles definidos
expressamente como de menor potencial ofensivo.

Não lhe assiste razão nesse particular.

A respeito das exceções a aplicabilidade das inelegibilidades, o §4º
do art. 1º, inciso I, da Lei Complementar nº 64/90 menciona que “A
inelegibilidade prevista na alínea e do inciso I deste artigo não se
aplica aos crimes culposos e àqueles definidos em lei como de
menor potencial ofensivo, nem aos crimes de ação penal privada.”

É preciso, portanto, esmiuçar os crimes de menor potencial
ofensivo para verificar se é o caso posto. Para isso, socorremo-nos
da Lei nº 9.099 que em seu art. 61, assim define:

Art. 61. Consideram-se infrações penais de menor potencial
ofensivo, para os efeitos desta Lei, as contravenções penais e os
crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois)
anos, cumulada ou não com multa.

Veja-se que, diferente do afirmado pelo recorrente, extrai-se dos
dispositivos, acima colacionados, que o crime em questão não se
enquadra nas exceções previstas no o §4º do art. 1º, inciso I, da
Lei Complementar nº 64/90, eis que não constitui uma infração de
menor potencial ofensivo. Isso porque a pena aplicada ao
recorrente não exclui o fato de que a pena máxima prevista
abstratamente, de 5 (cinco) anos para o delito cometido excede o
limite estabelecido no artigo 61 da Lei no 9.099.

Como já definiu o C. Tribunal Superior Eleitoral “a definição do
crime como de menor potencial ofensivo leva em conta a pena
abstratamente prevista em lei, não a sua aplicação concreta” [RO
nº 0600972-44/BA, rel. Min. Admar Gonzaga, PSESS de
5.12.2018]. E, no caso do art. 171, §3º, do Código Penal, é de
cinco anos, ultrapassando o limite de dois anos estabelecido no art.
61 da Lei nº 9.099/1995. Assim, não se aplica a exceção prevista
Num. 44141804 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 17/10/2024 15:18:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715184478700000043091821
Número do documento: 24101715184478700000043091821
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 16:08:16

no §4º do art. 1º, inciso I, da Lei Complementar nº 64/90.

O embargante sustenta que o acórdão possui vício por não ter enfrentado
especificamente precedente do TSE que afastou todos os efeitos extrapenais da sentença
condenatória, incluindo os políticos-eleitorais, eis que reconhecida a prescrição da
pretensão punitiva, afastando-se a incidência da causa de inelegibilidade (TSE – AgR-RO
n.º 69.179/BA – Dje 1-7-2015)

É sabido que a prescrição da pretensão punitiva do Estado é a perda do
direito de punir (jus puniendi) do Estado, pelo decurso do tempo estabelecido em lei.
Nesse tipo de prescrição, o decurso do tempo faz com que o Estado perca o direito de
punir, consubstanciado no direito de invocar o Poder Judiciário para aplicar a sanção ao
autor do crime pelo fato cometido.

Nesse sentido, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do
Estado importa na extinção da punibilidade do agente, obsta o prosseguimento do
processo penal, retira o jus puniendi estatal, não forma título judicial condenatório, bem
como elimina os efeitos principais, secundários e extrapenais da sentença penal
condenatória. Por ser a inelegibilidade prevista na alínea e do inciso I do art. 1º da LC nº
64/90 uma consequência da condenação criminal, não há como incidir a causa de
inelegibilidade ante o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

Entretanto, não é o caso em análise.

In casu, o embargante Lourival José da Silva foi condenado nos autos
5007418-15.2016.4.04.7009, da 1ª Vara Federal de Ponta Grossa, pela incidência no art.
171, § 3º, do Código Penal, cujo trânsito em julgado ocorreu em 17/07/2019. A
inelegibilidade prevista no dispositivo, decorrente de condenação criminal proferida por
órgão colegiado ou transitada em julgado, projeta-se por oito anos após o cumprimento
da pena, seja ela privativa de liberdade, restritiva de direito ou multa, o que, no caso ora
em análise, ocorreu em 30/01/2024.

Portanto, não se confunde prescrição da pretensão punitiva do Estado, que
elimina os efeitos principais, secundários e extrapenais da sentença penal condenatória
com a possibilidade de afastamento da inelegibilidade da alínea “e” em interpretação
extensiva quanto à ofensividade do delito e o quantum da pena aplicada ao
embargante em concreto.

Importa destacar, inclusive, que o Colendo Tribunal Superior Eleitoral já
decidiu que a prescrição da pretensão executória, porque não apaga os efeitos
secundários da condenação penal, não afasta a causa de inelegibilidade prevista na
alínea ‘e’ do inciso I do art. 1º da Lei Complementar nº 64/90, a teor da Súmula 59. Veja-
se:

“Súmula nº 59 O reconhecimento da prescrição da pretensão
executória pela Justiça Comum não afasta a inelegibilidade
Num. 44141804 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 17/10/2024 15:18:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715184478700000043091821
Número do documento: 24101715184478700000043091821
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 16:08:16

prevista no art. 1º, I, e, da LC nº 64/1990, porquanto não extingue
os efeitos secundários da condenação. Ac.-TSE, de 10.5.2016, no
PA nº 32345.Referências:Ac.-TSE, de 22.10.2014, nos ED-RO nº
96862; Ac.-TSE, de 23.10.2012, no AgR-REspe nº 22783; Ac.-TSE,
de 6.11.2008, no REspe nº 32209. Ministro DIAS TOFFOLI,
presidente e relator – Ministro GILMAR MENDES – Ministro LUIZ
FUX – Ministro HERMAN BENJAMIN – Ministro NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO – Ministro HENRIQUE NEVES DA11054239
SILVA – Ministra LUCIANA LÓSSIO Publicada no DJE de 24, 27 e
28.6.2016.”

Assim, traçando um paralelo, chega-se à conclusão de que se o
reconhecimento da prescrição da pretensão executória não tem o condão de repelir a
hipótese de inelegibilidade aventada, por atingir somente os efeitos primários da
condenação, remanescendo assim os ditos secundários ou extrapenais, tal qual a
inelegibilidade, da mesma forma, não é possível tal reconhecimento em relação à pena
abstratamente aplicada em equiparação a crime de menor potencial ofensivo.

Como já definiu o C. Tribunal Superior Eleitoral “a definição do crime como de
menor potencial ofensivo leva em conta a pena abstratamente prevista em lei, não a sua
aplicação concreta” [RO nº 0600972-44/BA, rel. Min. Admar Gonzaga, PSESS de
5.12.2018].

E, no caso dos autos cujo enquadramento da condenação do embargante se
deu no art. 171, §3º, do Código Penal, é de cinco anos, ultrapassando o limite de dois
anos estabelecido no art. 61 da Lei nº 9.099/1995. Assim, não se aplica a exceção
prevista no §4º do art. 1º, inciso I, da Lei Complementar nº 64/90.

Por conseguinte, por qualquer ângulo que se analise o caso ora posto, fica
evidente a tentativa de desqualificação do crime que foi aplicado ao embargante de forma
a não o enquadrar nas hipóteses de inelegibilidade previstas no art., 1º, I, ‘e’, da Lei
Complementar nº 64/1990.

Portanto, o que se verifica é a tentativa de rediscussão de matéria já
analisada e decidida por esta Corte, o que é inviável.

Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral já assentou:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. AUSÊNCIA DE OMISSÃO
ACERCA DO EXAME DO MÉRITO DE AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO. REJEIÇÃO.

1. Os embargantes apontaram omissão quanto à comprovação de
gastos eleitorais, às penhoras nas contas do partido, ao percentual
Num. 44141804 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 17/10/2024 15:18:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715184478700000043091821
Número do documento: 24101715184478700000043091821
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 16:08:16

das irregularidades para avaliação da incidência dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade e ao prequestionamento ficto,
temas que integram o mérito do agravo interno que não foi
conhecido. Inexistência de omissão.

2. "Não há omissão quanto à análise das questões de mérito na
hipótese em que o recurso anterior nem sequer ultrapassou o juízo
de admissibilidade" (ED-AREspE 89-52, rel. Min. Raul Araújo, DJE
de 4.11.2022).

3. A título de obiter dictum, não houve negativa de prestação
jurisdicional, porquanto os argumentos suscitados pela parte foram
apreciados e rejeitados na decisão monocrática que acabou
mantida pelo não conhecimento do agravo interno. Sobre o tema, a
jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que os
embargos de declaração constituem modalidade recursal de
integração e objetivam esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não sendo
meio adequado para veicular inconformismo do embargante com a
decisão embargada, que lhe foi desfavorável, com notória
pretensão de novo julgamento do feito (ED-PC-PP 0601824-43, rel.
Min. Raul Araújo Filho, DJE de 7.11.2022).

Embargos de declaração rejeitados.

(TSE - Embargos de declaração no Agravo Regimental no Agravo
em Recurso Especial Eleitoral nº060050962, Acórdão, Min.
Floriano De Azevedo Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 27/09/2024).

ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CARGOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS NA ORIGEM. INVIABILIDADE DO AGRAVO
INTERNO. ENUNCIADOS NºS 30, 24 e 27 DA SÚMULA DO TSE.
OMISSÃO. AUSÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.1. Na origem, o TRE/ES, por unanimidade,
confirmou a sentença que aprovou, com ressalvas, a prestação de
contas dos candidatos, devido à ausência de apresentação de
documentos comprobatórios suficientes para demonstrar a lisura
das despesas feitas com recursos do FEFC.2. Agravo interno a que
se negou provimento em razão da incidência dos Enunciados nºs
30, 24 e 27 da Súmula do TSE.3. Esta Corte Superior já se
pronunciou no sentido de que os embargos de declaração
constituem modalidade recursal de integração e objetivam
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material, nos termos do art. 275 do CE, com a redação
dada pelo art. 1.067 do CPC, não sendo meio adequado para
veicular inconformismo do embargante com a decisão embargada,
Num. 44141804 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 17/10/2024 15:18:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715184478700000043091821
Número do documento: 24101715184478700000043091821
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 16:08:16

que lhe foi desfavorável, com notória pretensão de novo julgamento
do feito. Precedentes.4. Embargos de declaração rejeitados.

(TSE - Embargos de declaração no Agravo Regimental no Agravo
em Recurso Especial Eleitoral nº060023949, Acórdão, Min. Raul
Araújo Filho, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
20/09/2024).

Deste modo, não há qualquer vício a ser sanado, sendo a rejeição dos
Embargos medida que se impõe, mormente porque evidente a intenção em rediscussão
de matéria já decidida.

Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas deverá a
embargante se utilizar da via recursal adequada, razão pela qual a matéria deve ser
considerada prequestionada, nos termos do art. 1025 do Código de Processo Civil.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e rejeito aos embargos de declaração opostos por
LOURIVAL JOSE DA SILVA, para manter íntegro o acórdão que conheceu do recurso e,
no mérito, negou-lhe provimento, mantendo-se incólume a sentença que indeferiu o
registro de candidatura de LOURIVAL JOSE DA SILVA para as Eleições de 2024.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE
CANDIDATURA (1327) Nº 0600131-65.2024.6.16.0054 - Sengés - PARANÁ - RELATOR: DES.
ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - EMBARGANTE: LOURIVAL JOSE DA SILVA - Advogados
Num. 44141804 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 17/10/2024 15:18:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715184478700000043091821
Número do documento: 24101715184478700000043091821
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 16:08:16

do(a) EMBARGANTE: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, PRISCILLA CONTI
BARTOLOMEU - PR97632-A, MARIA LUCIA BARREIROS - PR103550, DYLLIARDI ALESSI -
PR55617-A, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A, EDMAR ROBSON DE SOUZA -
SP303715 - EMBARGADA: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 16.10.2024

Num. 44141804 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 17/10/2024 15:18:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715184478700000043091821
Número do documento: 24101715184478700000043091821
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 16:08:16